Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. REPARTIÇÃO DOS HONORÁRIOS ENTRE OS LITIGANTES. JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA DO ESTADO. PORTARIA GPR no 101/2016 do TJDFT.
1. O encargo com os honorários periciais deve ser repartido entre os litigantes quando a perícia for requerida por ambas as partes.
2. Incumbe ao Estado, nos termos das diretrizes estabelecidas na Portaria GPR no 101/2016 do TJDFT, arcar com a cota da parte beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.